Tribunal: TJDFT
Processo: 0728943-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0728943-77.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GABRIEL ALONZO CARREIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Gabriel Alonso Carreira, em face de ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que negou posse ao impetrante, sob a alegação de descumprimento dos termos editalícios (petição de ID 61515510). Alega, em resumo, que é portador de necessidades especiais e foi aprovado em concurso público para provimento de vagas para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação, consoante Edital 31/2022, cuja nomeação ocorreu em 14.6.2024. Aduz que, em face do cronograma de posse determinado pela autoridade coatora, possui, até o dia 16/7/2024, para enviar todos os documentos, sob pena de ser caracterizada sua desistência. Conforme estabelecido no Edital do concurso, um dos requisitos para a investidura no cargo é a obtenção de diploma de licenciatura em Biologia, ou bacharelado com complementação pedagógica. O impetrante assevera possuir formação em Licenciatura e o Bacharelado em Biologia e satisfazer todos os requisitos objetivos para ocupar o cargo de professor de ciências naturais da rede pública de ensino do Distrito Federal, tendo atuado como professor temporário da própria Secretaria de Estado de Educação até o mês de maio de 2024. Entretanto, ao se dirigir à instituição de Ensino descobriu que foi emitido, por equívoco, apenas o diploma de Bacharelado, não tendo sido disponibilizado o referido documento para a Licenciatura, sendo que o prazo para a expedição se estenderá até o dia 10/10/2024. Dessa forma, afirma que somente não possui o diploma por falha na prestação de serviços da instituição de ensino, a qual não emitiu o referido documento no prazo hábil. Reitera que o último dia para a posse administrativa é 16 de julho de 2024, motivo pelo qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de determinar sua imediata posse no cargo Professor de Educação Básica – Ciências Naturais. É o relato do essencial. Decido. No caso, em uma análise preliminar, verifico não ser o caso de análise da tutela de urgência em sede excepcional de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Nos termos do inciso II do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como do inciso II do art. 4o da Portaria GPR no 1479 de 2 de julho de 2024 compete ao desembargador designado para o plantão apreciar o pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Ademais, o parágrafo 1o do mencionado artigo preconiza: § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. Com efeito, o impetrante possui o horário de expediente dos dias 15 e 16 de julho de 2024 para ter o seu pedido de tutela de urgência devidamente apreciado pelo Relator natural, de modo que não há que se falar em perecimento de direito, a ensejar a atuação excepcionalíssima do Plantão Judicial. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pleito ora deduzido. Ultimadas as providências, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator natural, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Brasília/DF, 13 de julho de 2024, 19h15. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista